Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU ANTAGÔNICAS. VERIFICADO. CONFLITO NÃO PROVIDO. JUÍZO SUSCITANTE. DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de competência feita pelo Juízo suscitado, amparada no risco de decisões conflitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há mera prejudicialidade externa ou risco de decisões conflitantes ou antagônicas para justificar o julgamento conjunto da ação de despejo e da ação de usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê no art. 55, § 3o, que os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente serão reunidos para julgamento conjunto ainda que não haja conexão entre eles.
4. A existência de pretensões antagônicas veiculadas em ação de usucapião e ação de despejo, em que ambas as partes sustentam ser proprietárias do imóvel, demonstra o alto risco de prolação de decisões contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido e não provido. Juízo suscitante declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 55, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2051269 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 1a Câmara Cível.